Tribunal: TJPA
Processo: 0807600-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807600-77.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CEZAR DA SILVA SERRÃO, MARILENE NASCIMENTO GALVÃO, JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DE 1º GRAU DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DOS CONFINAMENTOS - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – JULGAMENTO PREJUDICADO QUANTO A UM DOS PACIENTES, ANTE A SOLTURA PELO JUÍZO IMPETRADO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CEZAR DA SILVA SERRÃO
,

JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS e MARILENE NASCIMENTO GALVÃO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém/Pa (Proc. nº
0010939-38.2020.8.14.0401
)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal
, acusado da prática do delito previsto no Art. 157, § 2º, II, do CPB, em concurso de pessoas)
, vez que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação, tendo eles residência fixa e são primários. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida no Plantão Ordinário pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (fls. 71/73-ID Num
3388527);
prestadas as informações
(fls. 82/85-ID Num
3411933)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.

Os autos então, foram distribuído a minha relatoria.

VOTO

O inconformismo é
contra
o

confinamento imposto aos pacientes
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 92/95-ID Num
3098140)
, acusados e já denunciados, cuja peça acusatória foi recebido no dia 03.09.2019, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital (roubo majorado), no caso, o de uma motocicleta, ocorrido no dia 25.07.2020.

Com relação a
CEZAR DA SILVA SERRÃO, segundo se extrai o
site
de consulta do TJ/PA, no dia 10.08.2020, o Juízo revogou a prisão preventiva, restando prejudicado, quanto a ele, o julgamento do presente.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 82/85-ID Num
3411933)
,
que
no dia 25.07.2020, os pacientes foram presos em flagrante, uma vez que roubaram a motocicleta de CLEBER SANTOS, com violência e grave ameaça.

Pois bem. No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do
s
paciente
s
,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar deles,
a priori
está em

conformidade com Recomendação 62/2020-CNJ c/c Portaria Conjunta 005/GP/VP/CJRMB/CJCITJPA, sendo
permitindo
aos pacientes
, inclusive, saber o real motivo de sua
s
segregaç
ões
,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação, nada impedindo que o Juízo da 4ª Vara Criminal, a quem o feito foi regular redistribuído, reavalie as prisões cautelares de JOSÉ SEBASTIÃO e MARILENE
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
roubo majorado
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua
s
pris
ões,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuírem requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), devendo ser
ressalta
do
que a ADPF 347-STF, do Ministro Marco Aurélio, no dia 18.03.2020, por 7 (sete) votos a 2 (dois), não foi referendado pela Suprema Corte, nos termos da divergência do Ministro Alexandre de Moraes
.

PELO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO COM RELAÇÃO A
CEZAR DA SILVA SERRÃO
, E, QUANTO AOS DEMAIS,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
08 a 10
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020